Tribunal: STJ
Processo: 0014024-70.2017.8.06.0171
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726405 - CE
(2024/0313919-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARIA JURACI FERRER FEITOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO FEITOSA FREITAS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO GONÇALVES SIQUEIRA - CE005087
MONIQUE PIMENTEL GONÇALVES VIANA - CE041306B
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA - CE022029
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC
/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por
descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF
" (
, rel. Ministro João
EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
).
15/3/2017
2. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 40528897-ddc7-4d49-9233-81dddb3f77f3

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47715220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 40528897-ddc7-4d49-9233-81dddb3f77f3

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726405 - CE
(2024/0313919-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARIA JURACI FERRER FEITOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO FEITOSA FREITAS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO GONÇALVES SIQUEIRA - CE005087
MONIQUE PIMENTEL GONÇALVES VIANA - CE041306B
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA - CE022029
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC
/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por
descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF
" (
, rel. Ministro João
EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
).
15/3/2017
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Maria Juraci Ferrer Feitosa
contra acórdão
Espólio
–
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 561):

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO
CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47367720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: c2820ac4-1357-4d27-8b02-a40416cac01a

1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.424.404/SP (rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021
manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob
pena de incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida").
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão e contradição
no decisório embargado e reedita as razões de mérito. Aduz, ainda, que, "[c]onforme a
decisão, a mesma menciona o fato de que o embargante/agravante não impugnou
especificamente os fundamentos sem mencionar quais os fundamentos não foram
" (fl. 588).
impugnados

Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes
para que sejam sanados os vícios apontados.

Impugnação apresentada às fls. 596/599.

É o relatório.
VOTO
O recurso
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
integrativo nem sequer ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal.

De acordo com o estatuído no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro
material no aresto atacado.

Entretanto, no caso dos autos, apesar da indicação dos vícios de omissão e
contradição do julgado embargado, a parte ora recorrente limitou-se a reeditar os
argumentos de mérito apresentados ao julgamento, furtando-se à indicação de suas
razões recursais, o que compromete a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso e atrai o óbice da Súmula 284/STF.

Nessa linha, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de
Documento eletrônico VDA47367720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: c2820ac4-1357-4d27-8b02-a40416cac01a

quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento
dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
" (
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF
EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG
, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
).
15/3/2017
No mesmo sentido, anotem-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL,
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. [...]
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos
embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art.
1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios
por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia
trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt
nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no
AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
08/03/2017
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois
a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com as conclusões do decisum.
dvertência de imposição de
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com a
multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.
, rel. Ministra Assusete Magalhães,
(EDcl no AgInt no AREsp 1.322.454/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2018
16/11/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA
DE
QUALQUER
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 284 DO
STF
-
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
FORMULADA NO CURSO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE
PETIÇÃO AUTÔNOMA - PRECEDENTES DO STJ.
1. Não apontando a embargante a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade na decisão embargada, incide, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
[...]
Documento eletrônico VDA47367720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: c2820ac4-1357-4d27-8b02-a40416cac01a

3. Embargos de declaração rejeitados.
, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
(EDcl nos EDcl no AREsp 256.955/MG
Turma, julgado em
, DJe de
, grifado.)
17/9/2015
24/9/2015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
POSTERIOR AO JULGAMENTO DO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 284/STF.
[...]
2. Deixando a parte embargante de apontar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada, incide o óbice contido na
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
(EDcl no AgRg no AREsp 134.909/PR
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2013
21/5/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO, DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 535
DO
CPC.
NÃO
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DETERMINADOS NO ART. 536 DO
CPC.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA EXATA CONTROVÉRSIA A
SER SOLVIDA EM SEDE DE RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA.
SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
[...]
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não
preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 536 do CPC, a
petição de embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios
enumerados no art. 535 do CPC, caso dos autos, o que, por si só, é suficiente
para o não conhecimento do recurso, além de que tal deficiência inviabiliza a
compreensão da exata controvérsia a ser solvida em sede de embargos de
declaração, tendo em vista a finalidade jurídica a que se destina o recurso,
atraindo o teor da Súmula 284/STF.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
(EDcl no AgRg no AREsp 562.030/DF
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2015
3/9/2015

, não conheço dos presentes embargos.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA47367720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: c2820ac4-1357-4d27-8b02-a40416cac01a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.726.405 / CE
Número Registro: 2024/0313919-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140247020178060171 140247020178060171
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA JURACI FERRER FEITOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO FEITOSA FREITAS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO GONÇALVES SIQUEIRA - CE005087
MONIQUE PIMENTEL GONÇALVES VIANA - CE041306B
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA - CE022029
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA JURACI FERRER FEITOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO FEITOSA FREITAS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO GONÇALVES SIQUEIRA - CE005087
MONIQUE PIMENTEL GONÇALVES VIANA - CE041306B
EMBARGADO : ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA - CE022029
TERMO
Documento eletrônico VDA47705434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: 85fdd809-9e82-4816-892c-feef456dd03c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: 85fdd809-9e82-4816-892c-feef456dd03c